Tribunal: TJDFT
Processo: 0733218-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE FIXAÇÃO. FATO GERADOR. POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. REGULARIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O marco temporal para determinar se um crédito está sujeito à recuperação judicial é a data do fato gerador da obrigação (STJ, Tema 1051). Quando o fato gerador ocorre após o pedido de recuperação judicial, deve ser reconhecido o caráter extraconcursal do crédito.
3. Quando a sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais tiver sido proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito decorrente deve ser reconhecido como extraconcursal e não se sujeita às regras do regime.
4. Não há violação da competência do Juízo Universal quando os atos de constrição foram precedidos de envio de ofício ao Juízo responsável pelo processo falimentar.
5. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.